Tribunal: TJMT
Processo: 1036564-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036564-41.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME - CNPJ: 03.829.090/0001-16 (EMBARGANTE), ANA MARIA DE ARRUDA PAULA - CPF: 109.181.401-53 (EMBARGANTE), MOACIR FRANCISCO DE PAULA - CPF: 008.332.071-72 (EMBARGANTE), JOSE ERNESTO DA SILVA NETO - CPF: 240.649.471-34 (EMBARGADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS PRESSUPOSTOS DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica de empresa envolvida em relação de consumo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer: (i) o suposto cerceamento de defesa por indeferimento de provas requeridas; (ii) a inaplicabilidade da desconsideração da personalidade jurídica sem comprovação de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, nos termos do art. 50, do CC; e (iii) a aplicação indevida da teoria menor da desconsideração.

III. Razões de decidir

3. Não se constata omissão, quanto à análise do cerceamento de defesa, uma vez que o acórdão embargado fundamentou que a instrução probatória requerida seria inócua, diante da robustez dos documentos constantes dos autos.

4. A decisão impugnada expressamente adotou a teoria menor da desconsideração, nos moldes do artigo 28, §5
o
, do CDC, considerada aplicável ao caso concreto diante da utilização abusiva da personalidade jurídica como obstáculo à efetividade da tutela jurisdicional.

5. Os embargos foram utilizados como sucedâneo recursal, com nítido caráter infringente, buscando reexaminar fundamentos já enfrentados e decididos de forma clara e coerente.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta quando a prova requerida se revela desnecessária diante do conjunto documental já constante dos autos. 2. A aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, §5
o
, do CDC, independe da demonstração de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, sendo suficiente a comprovação de que a personalidade jurídica está sendo utilizada como obstáculo à reparação do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incs. LIV e LV; CC, art. 50; CDC, art. 28, §5
o
; CPC, arts. 1.022 e 489, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela pessoa jurídica Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda.,
por Ana Maria de Arruda Paula e Moacir Francisco de Paula
, em face do acórdão desta Câmara que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, por ela manejado, mantendo, consequentemente, a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica.

Os Embargantes sustentam que o acórdão deixou de considerar a necessidade de observância ao artigo 50, do Código Civil, que exige a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial para a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica.

Alegam que a produção de prova pleiteada tinha por objetivo justamente demonstrar a inexistência desses requisitos, e que o indeferimento dessa fase instrutória caracterizou cerceamento de defesa.

Ressaltam, ainda, que a decisão agravada foi proferida de forma antecipada, sem a devida instrução processual, o que ofenderia os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5
o
, incisos LIV e LV, da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como o artigo 7
o
, do Código de Processo Civil.

Argumentam que o acórdão embargado incorreu em omissão ao desconsiderar que não há prova nos autos de que a empresa tenha agido de forma dolosa ou com má-fé, uma vez que a própria sentença de origem reconhece que os atos que motivaram a execução foram praticados por empresa antecessora, a qual encerrou suas atividades.

Aduzem que não há nos autos qualquer elemento que comprove a alegada confusão patrimonial entre a empresa e seus sócios, sendo certo que a inatividade da empresa por longos anos, sem movimentação financeira ou patrimonial, não configura, por si só, hipótese legal de desconsideração da personalidade jurídica, conforme o disposto no §2
o
do artigo 50 do Código Civil.

Apontam que o acórdão impugnado incorreu em nova omissão ao não observar jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o mero encerramento irregular da empresa ou a ausência de bens penhoráveis não autorizam, por si sós, a desconsideração da personalidade jurídica.

Diante dessas considerações, requerem o acolhimento dos Embargos de Declaração, com atribuição de efeitos modificativos, para que sejam sanadas as omissões indicadas, reconhecendo-se o cerceamento de defesa e, por conseguinte, anulando-se a decisão agravada, com determinação para produção das provas requeridas. Subsidiariamente, pede a reforma da decisão para indeferir a desconsideração da personalidade jurídica, diante da ausência de comprovação dos requisitos legais exigidos.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões ao Recurso, pugnando por sua rejeição, com aplicação de multa (id. 273306895, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

C
omo explicitado no relatório, trata-se
de Embargos de Declaração, opostos pela pessoa jurídica Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda.,
por Ana Maria de Arruda Paula e Moacir Francisco de Paula
, em face do acórdão desta Câmara que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, por ela manejado, mantendo, consequentemente, a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Em que pese às alegações da parte Embargante, entendo que o Recurso não comporta acolhimento, já que a
leitura do acórdão recorrido evidencia que todas as teses ventiladas no Recurso foram expressamente enfrentadas, com a devida fundamentação jurídica e fática, nos limites do necessário para a solução da controvérsia, nos termos do artigo 489, §1
o
, do CPC.

No tocante à alegada omissão, no que se refere à preliminar de cerceamento de defesa, a matéria foi devidamente analisada, ocasião em que se concluiu pela desnecessidade de produção de provas adicionais, considerando-se que os elementos constantes dos autos já eram suficientes para a formação do convencimento do Juízo, notadamente, quanto à inexistência de bens penhoráveis e ao inadimplemento.

Aliás, como bem destacado no
decisum
recorrido, a ausência de instrução probatória, na hipótese, não configura cerceamento, por se tratar de diligência inócua diante da prova documental já robusta nos autos.

Ainda nesse ponto, o acórdão deixou claro que o Julgador é o destinatário da prova e que, portanto, possui discricionariedade para indeferir a produção de provas cuja pertinência tenha sido superada pelo conjunto probatório existente. Assim, ao contrário do que sustentam os Embargantes, houve fundamentação suficiente e específica para afastar a prejudicial invocada, não havendo qualquer vício de omissão a ser sanado.

Com relação à alegação de que o acórdão não teria considerado os pressupostos do artigo 50, do Código Civil, cumpre esclarecer que o fundamento adotado para a desconsideração da personalidade jurídica foi a aplicação da Teoria Menor, prevista no artigo 28, §5
o
, do Código de Defesa do Consumidor, norma especial, aplicável ao caso concreto, diante da natureza da relação jurídica entre as partes.

O acórdão atacado expressamente consignou, que a situação dos autos se amolda à hipótese legal de flexibilização do princípio da autonomia patrimonial, pois restou demonstrado que a personalidade jurídica da empresa Agravante foi utilizada como obstáculo ao ressarcimento do consumidor lesado, situação que, por si só, autoriza o afastamento da separação patrimonial, independentemente da configuração de confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

Ademais, não procede a alegação de que a responsabilidade estaria sendo imputada à empresa Recorrente por atos de sua antecessora, uma vez que o acórdão considerou, com base nos autos, que a própria Recorrente deu continuidade à atividade empresarial e que a revenda dos lotes – após sua alienação anterior ao Agravado – foi promovida sob o manto de sua personalidade jurídica, circunstância suficiente para demonstrar o obstáculo à efetividade da tutela jurisdicional.

Também foi enfrentado e afastado, de forma clara e fundamentada, o argumento de que a simples inexistência de bens penhoráveis não autorizaria a medida extrema de desconsideração.

Este Colegiado entendeu, com base na análise do conjunto probatório, que a ausência de bens aliada à conduta da empresa na dilapidação patrimonial e na utilização instrumental da pessoa jurídica justificam, nos termos da legislação consumerista, a responsabilização direta dos sócios.

Não há, portanto, omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado. O que se verifica, em verdade, é a tentativa de rediscutir matéria já decidida, sob o rótulo de Embargos de Declaração, com finalidade nitidamente infringente, o que não se coaduna com os limites impostos pelo art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Nessa quadra, em vista de inexistirem quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, a rejeição dos Declaratórios é medida que se impõe.

Registro que a pretensão de aplicação de multa, formulada pela parte Embargada não se justifica, ante a ausência do caráter protelatório do presente Recurso.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração, opostos
pela pessoa jurídica
Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda.-ME, por Ana Maria de Arruda Paula e Moacir Francisco de Paula
,
mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025